Tribunal: TJDFT
Processo: 0709711-52.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0709711-52.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JUVENAL PINHEIRO CARDOSO, LAURENTINO PINHEIRO CARDOSO APELADO: FERNANDA RODRIGUES OLIVEIRA TEIXEIRA CARDOSO, ELENICE REIS CARDOSO, MARCIO JOSE MILANEZ DECISÃO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA Trata-se de apelação cível interposta contra sentença (ID 23262779) que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais e improcedente a reconvenção. Os réus/apelantes, Juvenal Pinheiro Cardoso e Laurentino Pinheiro Cardoso, requerem, dentre outras coisas, a gratuidade de justiça. Sem razão. Analisados os documentos trazidos aos autos (ID 23262696, 23262700 e 23262787 a 23262797), não verifico a insuficiência de recursos alegada pelos réus/apelantes para pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita. Intimem-se os apelantes para que tragam aos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovante de recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do apelo. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator